Tribunal: STF
Processo: ARE 1408030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DO ESTADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES DE FISCALIZAÇÃO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 2.684/61. EXTINÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO. PRETENDIDO POR LEI POSTERIOR (LEI Nº 3.600/69). IRREDUTIBILIDADE ASSEGURADA NA PRÓPRIA NORMA REVOGADORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REGIME JURÍDICO. POSICIONAMENTO MAIS RECENTE DA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. A remuneração prevista na Lei Estadual nº 2.684/61, pelo sistema de cotas de produtividade dos funcionários da Secretaria de Finanças do Estado da Paraíba, foi expressamente suprimida por normativo posterior, qual seja, a Lei nº 3.600/69, assegurando, esta última, a irredutibilidade da remuneração, até então percebida.



    2. Tendo o sistema remuneratório previsto no art. 3º da Lei nº 2.684/61 já sido revogado pela Lei Estadual nº 3.600/69, não há que se falar em direito adquirido à percepção da gratificação de produtividade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente